Tribunal: TCU
Processo: 030.095/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11805/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.095/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Carvalho Lima (XXX.890.085-XX); Aline Cavadas Herdade Cardoso (XXX.554.477-XX); Celio da Silva Araujo (XXX.228.435-XX); Dery Jane Vieira de Sousa (XXX.818.302-XX); Elvis Daniel de Lima (XXX.507.394-XX); Gentil Alves Rodrigues (XXX.084.624-XX); Ivaneide Lucas de Barros (XXX.144.614-XX); Jean Carlos Magalhaes (XXX.030.973-XX); Polyanna Campos Goncalves de Sousa (XXX.732.673-XX); Risia Cristina Santos de Oliveira (XXX.729.685-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.